Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-53.2019.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000825-53.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DIEGO LISBOA MICHELETTI - ME - CNPJ: 24.479.947/0001-95 (RECORRIDO), DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI - CPF: 050.214.551-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV E TELEFONIA MÓVEL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS NEGATIVADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos e não comprovados, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, ainda mais quando não solucionado o problema administrativamente, nem mesmo perante o Procon.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos inscritos
(
R$ 757,68, R$ 800,20, R$ 757,68 e R$ 704,3), condenando
ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e determinando a restituição do valor de R$ 950,95, ante as cobranças indevidas e a inscrição nos órgãos de proteção sem a comprovação da legitimidade dos débitos cobrados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na petição inicial para:

1 - DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor total de
R$757,68, R$800,20, R$757,68 e R$704,35 – vencidas em 12.08 e 11.08.2018;

2 - CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00
, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

3- RESTITUIR
a parte Reclamante o valor de R$950,95 na forma simples, a título de danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do respectivo desembolso;

4- CONFIRMAR
a liminar concedida no ID 20060268, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de inexistência de ato ilícito, posto que os débitos que originaram a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito são relativos às cobranças de contrato de telefonia e utilização dos serviços, bem como que os serviços foram suspensos por inadimplência da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral, e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que contratou os serviços da parte promovida referente a TV por assinatura e telefonia móvel, por meio do pacote denominado “Combo Oi conta Total”, pelo valor mensal de R$ 639,88 (seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), entretanto, já no primeiro mês, em julho/2018, a parte promovida enviou quatro faturas com os valores de
R$ 374,35, R$ 374,35, R$ 394,34 e R$ 447,79.

Em virtude das cobranças indevidas, tentou solucionar o problema administrativamente junto à empresa promovida, conforme comprovam os inúmeros protocolos constantes na inicial, bem como procurando o Procon (FA n° 51-021.0001.18-0000345), porém, não obteve êxito em nenhuma das tentativas.

Por não conseguir resolver administrativamente, teve o seu sinal cortado e, mesmo entendendo que as faturas se tratavam de cobranças indevidas, optou por realizar o pagamento em 31/07/2018, totalizando R$ 1.590,83, ou seja, R$ 950,95 a mais do que o que fora contratado, conforme comprovam os comprovantes de pagamentos juntados na inicial. Optou, ainda, por contratar outro plano de TV com uma empresa diversa, já que necessitava dos serviços para disponibilizar aos seus clientes.

Todavia, continuou recebendo faturas com valores exorbitantes e, posteriormente, foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
nos seguintes valores:
R$ 757,68, R$ 800,20, R$ 757,68 e R$ 704,35, referentes a faturas vencidas em 11/08/2018 e 12/08/2018.

A parte promovida, em sede de contestação, sustenta que os débitos que originaram a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito são relativos à cobrança de contrato de telefonia e utilização dos serviços pelo promovente, e que a suspensão dos serviços decorreu da inadimplência.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, pois, em que pese a promovida afirmar que o serviço foi utilizado e que a suspensão ocorreu por inadimplência, não houve a comprovação da legitimidade dos débitos cobrados, conforme fundamento utilizado na própria sentença, cito trecho:

“Consta da contestação que o débito que originou a inscrição acoimada de indevida foi objeto de contrato de telefonia e utilização dos serviços, que teve suspenso os seus serviços por inadimplência da parte Reclamante.

No presente caso, como o consumidor nega a responsabilidade pelo débito, objeto desta lide, entendo que cabia a parte reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, não se prestam para o fim desejado.

Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do valor cobrado do reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade dos valores discutidos nos autos, a exclusão dos dados negativos e consequentemente a restituição dos valores pagos a mais.

Ademais, diante da inserção dos dados da autora nos referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo moral.”

Diante da negativa do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a legitimidade dos débitos inscritos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, resta comprovado tanto por meio dos protocolos indicados quanto por meio da reclamação junto ao Procon, que a parte promovente tentou resolver administrativamente o problema referente a cobrança indevida, bem como que realizou o pagamento das faturas referentes ao mês de julho/2018, pagando R$ 950,95 a mais se comparado ao valor efetivamente contratado. Ainda assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção por novas cobranças indevidas, referentes ao mês de agosto/2018.

Não restando comprovada a legitimidade dos débitos cobrados, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevidas as cobranças e as restrições.

As inscrições indevidas do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos inexistentes, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
devendo o fornecedor de serviço suportar os riscos do negócio.

Portanto, restando comprovada que as inscrições são indevidas ante a cobrança de valores muito além do que fora contratado, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

No que se refere ao marco inicial dos juros, entendo que a sentença também não merece reforma, visto que o caso posto a julgamento decorre de relação contratual, motivo pelo qual, de fato, fluem a partir da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelas Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021